Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24406710, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDIRETA. O STJ negou provimento ao recurso (ID 33184030). O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, reiterou a determinação de ID 33184031 de devolução dos autos à origem para o sobrestamento do apelo até o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170) e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 35670936). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019